Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-27.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
VOTO No 36.760

Compra e venda de bem móvel. Ação de resolução contratual c.c. restituição de quantia paga e reparação por dano moral. Ausência de entrega do produto e de devolução da quantia paga. Havendo relação de consumo entre as partes e verossimilhança na alegação, não é apenas possível, mas inteiramente recomendável, a inversão do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do seu ônus de

Ementa:
VOTO No 36.760

Compra e venda de bem móvel. Ação de resolução contratual c.c. restituição de quantia paga e reparação por dano moral. Ausência de entrega do produto e de devolução da quantia paga. Havendo relação de consumo entre as partes e verossimilhança na alegação, não é apenas possível, mas inteiramente recomendável, a inversão do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do seu ônus de produzir prova inconteste da disponibilização do valor desembolsado pela autora na sua conta digital. Dano moral configurado. Desvio produtivo da consumidora, na medida em que tentou resolver a questão extrajudicialmente, formalizando reclamação no PROCON, para, ao final, não obter solução definitiva. Aborrecimentos experimentados pela autora que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Indenização devida, que deve ser mantida na quantia de R$4.000,00, arbitrada pelo juiz de origem, por ser compatível com as circunstâncias do caso vertente, não impondo gravame excessivo à agente ou gerando vantagem desproporcional à vítima.

Recursos improvidos.